Tribunal: TJBA
Processo: 8060810-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060810-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JULIO CESAR CORREIA ROCHA e outros (6)

Advogado(s)
:
DIEGO CONCEICAO DA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DE GRADUAÇÕES DE SUBTENENTE E CABO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por militares da reserva remunerada, ocupantes do Posto de Tenente PM, objetivando a reclassificação ao Posto de Tenente-coronel PM, ou, subsidiariamente, aos postos de Capitão PM ou Major PM, ao fundamento de inobservância da Administração aos interstícios previstos na legislação de regência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate (a) a tese de extinção das graduações de Subtenente e Cabo e o suposto direito à promoção automática tão apenas pelo critério de antiguidade; (b) a aferição do cumprimento dos requisitos legais para promoção dos Requerentes em ressarcimento de preterição; e (c) a possibilidade de revisão do ato de transferência para a reserva remunerada e o consequente recálculo de proventos com base em posto superior não ocupado enquanto em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhida a preliminar a ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, desde quando atos relacionados ao pagamento de proventos de aposentados e pensionistas não se encontram entre as atribuições definidas pela Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 105.

4. Afastada, porém, a prejudicial de decadência, pois a reclamação decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009.

5. A previsão contida no artigo 4º da Lei Estadual n.º 7.145/1997, sobre a extinção das graduações de Aspirante a Oficial, Subtenente e Cabo, constituiu norma de caráter programático e de eficácia condicionada à vacância gradativa, que não se consumou integralmente.

6. A superveniência da Lei Estadual n.º 11.356/2009 revogou a intenção de extinção, ao reinserir expressamente tais graduações na estrutura hierárquica da Polícia Militar da Bahia, ampliando ainda o número de vagas, tornando insubsistente a tese de acesso automático ao oficialato por salto de escala hierárquica.

7. A promoção na carreira militar não decorre exclusivamente do critério de antiguidade ou do transcurso do tempo de serviço (interstício). O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia e o Decreto Estadual n.º 16.300/2015 estabelecem requisitos cumulativos e obrigatórios, como a existência de vagas, avaliação de desempenho, inclusão em lista de acesso e, primordialmente, a aprovação em cursos de formação ou aperfeiçoamento (CFOAPM).

8. A ausência de comprovação de conclusão dos cursos exigidos nas datas alegadas e de participação em processos internos de promoção impede o reconhecimento de preterição.

9. Os atos de transferência para a reserva remunerada, por sua vez, submetem-se ao princípio do
tempus regit actum
, regulando-se pela legislação vigente ao tempo em que o militar reuniu os requisitos para a inatividade (Súmula 359 do STF).

10. O art. 92 do Estatuto da PMBA, por seu turno, assegura o cálculo dos proventos com base na remuneração do posto ou graduação imediatamente superior, benefício este já concedido administrativamente aos Impetrantes, que passaram à inatividade como Tenentes PM e com proventos de Capitão PM.

11. A pretensão de reclassificação para postos não exercidos na ativa (Capitão, Major ou Tenente-coronel), sem o preenchimento dos requisitos legais de acesso, implicaria atuação do Poder Judiciário como legislador positivo e em aumento de vencimentos sem previsão legal, o que afronta a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Segurança denegada.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual 7.990/2001, arts. 9º, 92, 126 e 164; Lei Estadual 11.356/2009, art. 6º; Decreto Estadual 16.300/2015.

Jurisprudênc
ia
relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 37; STF, Súmula 359; STJ, AgRg no REsp 961.712/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/12/2014, DJe 03/02/2015;
TJBA, MS 8034007-27.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 13/11/2025, DJEN 20/11/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA